Tribunal: TCU
Processo: 003.042/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5721/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.042/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agueda Kovalczykowski (XXX.017.089-XX); Claudio Cesar de Paula (XXX.437.679-XX); Geneci Salette Borzatti (XXX.596.789-XX); Jose Carlos Sabbag (XXX.901.788-XX); Lucia Maria Goncalves de Resende (XXX.625.111-XX); Maria Luiza Petzl Erler (XXX.588.899-XX); Maria Suely Soares (XXX.615.179-XX); Sandra Regina Dias da Costa (XXX.879.678-XX); Sildineia Ferreira (XXX.196.109-XX); Solange Florinda Xavier (XXX.514.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.